Tribunal: CARF
Processo: 15504.004153/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004153/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.789 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
AFRANIO VIANA DE SOUZA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO
DIREITO
DE
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JULGADOR
As decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que apenas na falta de
apreciação de argumento de defesa do contribuinte é que devem ser
consideradas nulas nos termos do que determina o artigo 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a
partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido
aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado tais
como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do prestador do serviço,
identificação do responsável pelo pagamento, data da emissão do recibo e
assinatura do prestador do serviço previsto no artigo 29 do Decreto no
70.235.72.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. EXIGÊNCIA DO
EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004153/2010-11
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004153/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento de
fls. 12/16 referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, consubstanciando saldo
de imposto a restituir ajustado no valor R$3.730,69 para R$1.550,25.
A autuação decorreu de glosa de dedução de despesas médicas no valor de
R$12.000,00 relativamente aos serviços médicos supostamente prestados pelo fisioterapeuta
Carlos Henrique de Carvalho Brazil.
A autoridade fiscal esclareceu na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de
fls. 14 que, como prova do efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, foi solicitado ao
contribuinte a apresentação de cópias de cheques nominais microfilmados ou, no caso, se os
pagamentos foram realizados em espécie, a apresentação de extratos bancários com
compatibilidade de datas e valores.
Nesse sentido foram apresentados os extratos bancários referentes ao Banco
Bradesco S/A, ano-calendário 2007. Nenhuma cópia de cheque nominal microfilmado foi
apresentada e o contribuinte também não identificou nos extratos bancários as movimentações
financeiras referentes aos pagamentos dos valores constantes nos recibos.
Cientificado do lançamento em 01/03/2010 (fls. 38), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 02/08), em 17/03/2010, alegando, em síntese, que:
- Ao contrario do que afirmado pelo Auditor Fiscal, todas as deduções declaradas
por ele em sua declaração de imposto de renda foram devidamente feitas com observância da lei.
- A ausência da fundamentação, por si só já tem o condão de invalidar a presente
notificação de lançamento, vez que é direito de qualquer cidadão brasileiro o de saber os reais
motivos a que esta sendo acusado, para ter embasamento legal de defesa. E, data máxima vênia,
com tal justificativa, não da para saber qual teria sido o argumento ou mesmo fundamento legal,
pelo qual os recibos por ele apresentados e ora novamente juntados, não foram considerados pelo
auditor-fiscal, o que inviabiliza e enfraquece em muito a sua defesa. Cita jurisprudências.
- Ultrapassada a preliminar acima argüida, o que se admite apenas pelo principio
da eventualidade, não obstante a ausência de qualquer fundamentação para que tenha ocorrido a
glosa, os recibos apresentados pelo fisioterapeuta Dr. Carlos Henrique de Carvalho Brazil, CPF
035.459.486-19 possuem valor probante para não só a própria Receita Federal como para todo e
qualquer ente, vez que preenchem os requisitos exigidos, que são, o nome completo e CPF de
quem o passou o nome de quem os recebeu. Cita jurisprudências.
- Não obstante o recibo valer por si como prova para comprovar a dedução
permitida, como acima visto, junta aos autos, os laudos médicos onde demonstra que,
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004153/2010-11

infelizmente, tem uma doença crônica na coluna, e como também se pode constatar pela
Tomografia computadorizada, anexa.
No final, requereu, portanto, que a impugnação fosse julgada procedente e que a
Notificação de Lançamento fosse cancelada, bem assim que fosse permitida ajuntada dos
documentos que comprovavam as despesas realizadas e indevidamente glosadas, tais como o
RPA e os laudos médicos que demonstravam o problema pelo qual foi obrigado a tratar, além da
Declaração do Imposto de Renda do fisioterapeuta Carlos Henrique de Carvalho Brazil, CPF
035.459.486- 19 em que restaria comprovada, mais uma vez, a veracidade e legalidade dos
recibos que lhe foram repassados.
Em Acórdão de fls. 58/63, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu por julgar a impugnação improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, quando não forem
apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo pagamento pela prestação
dos serviços.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
Inexiste embaraço ao exercício do direito de defesa se dos autos consta a
fundamentação legal que embasa o lançamento.
DA PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo exceções previstas em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 29/03/2012 (fls. 64) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 65/71,
protocolado em 24/04/2012
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observe-se, de plano, que o recorrente suscita, em preliminar, (i) a nulidade do
acórdão recorrido por cerceamento ao direito de defesa, uma vez que as deduções estão
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004153/2010-11

consubstanciadas em recibos – RPA’s em que consta todos os dados do profissional Carlos
Henrique de Carvalho Brazil, bem como, no mérito, (ii) que todos os requisitos para o gozo da
dedução de despesas médicas foram preenchidos, haja vista que os recibos apresentados possuem
valor probante e indicam todos as informações exigidas pela legislação de regência.
Passemos, então, a analisar a alegação preliminar de cerceamento ao direito de
defesa e, em seguida, as alegações meritórias relativas às deduções de despesas médicas.

Da inocorrência de nulidade do acórdão por preterição ao direito de defesa

Registre-se, de logo, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 prescreve duas
hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
razão pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência
da falta de elemento essencial à sua formação.
Nas palavras de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka1,
“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou praticou
o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos
atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento
de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.”

1 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário: Processo
administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre:
Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004153/2010-11

É nesse mesmo sentido Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López2
se manifestam:
“O artigo 59 trata de nulidade por vício de incompetência, seja dos atos e termos
processuais (inc. I), seja dos despachos e decisões (inc. II) (...).
[...]
O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as
decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
A nulidade prevista no artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72 consubstancia-
se na falta de apreciação de argumento defesa do contribuinte, sendo que, no caso concreto, é
bem verdade que a autoridade julgadora de 1a instância bem analisou os argumentos e
documentos trazidos pelo ora recorrente relativamente à dedução de despesas médica tal qual
pleiteada, conforme se pode observar dos trechos abaixo transcritos, extraídos das fls. 62 do
acórdão recorrido:
“Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são suficientes e
hábeis para comprovação dos pagamentos e das deduções pleiteadas. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação de que o recibo deve conter o nome,
endereço e número do CPF de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que
devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação.
A necessidade de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como do efetivo
pagamento dos valores mostram-se necessárias em face das circunstâncias presentes nos
autos. Entretanto, a não comprovação à autoridade tributária da efetividade do gasto, e
na falta das provas de saída do recurso financeiro, cuja destinação deve ser coincidente
com o fim utilizado, as despesas foram corretamente glosadas. Aliás, nem por ocasião
da defesa, tais provas foram trazidas aos autos.
O efetivo pagamento pode ser demonstrado, por exemplo, por meio de cópias de
cheques nominais emitidos para o pagamento dos serviços prestados ou de extratos
bancários que comprovem saques de valores em datas compatíveis com as consignadas
nos recibos, de modo espelhar a efetividade dos pagamentos alegados.” (grifei).
Pelo que se observa, a autoridade julgadora de piso apenas concluiu que os
recibos os quais, frise-se, foram devidamente analisado analisados, não eram suficientes para
comprovar a efetividade das despesas médicas, de modo que o contribuinte deveria ter
apresentado documentos que pudessem atestar a efetiva prestação dos serviços e os respectivos
pagamentos.
A propósito, note-se que o julgador apreciará a validade das alegações a partir do
exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo
que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das inevitáveis limitações
que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer verificar o que efetivamente

2 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004153/2010-11

sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser
universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão
somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López3,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar de cerceamento
ao direito de defesa, já que o acórdão recorrido não foi proferido com preterição ao direito de
defesa nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, porquanto a autoridade
julgadora de 1a instância não deixou de apreciar quaisquer argumentos de defesa do contribuinte
e, além do mais, bem analisou as provas trazidas aos autos com base no livre convencimento
motivado do julgador insculpido no artigo 29 do referido Decreto no 70.235/72.

3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004153/2010-11

Das despesas médicas e da aplicação da Súmula CARF no 180

A legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas
médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, nos
termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995.
Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos4 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:

4 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004153/2010-11

“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:

significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004153/2010-11

I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exigir que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
respectivos pagamentos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a efetividade das
despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques nominais etc. é
que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não serão suficiente
para tanto.
Aliás, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a Súmula no 180,
vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a possibilidade
de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
No caso concreto, registre-se que os motivos que ensejaram a lavratura do
lançamento ora discutido foram justamente a falta de apresentação de documentos que pudessem
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas, conforme se pode verificar da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 13/14.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004153/2010-11

Como o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o efetivo
pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o artigo 73 do Decreto no
3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi instado a fazê-lo
oportunamente, decerto que a glosa à dedução de despesas médicas deve ser mantida in totum.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pelo recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na
Súmula CARF no 180, os recibos não são suficientes para comprovar a efetividade dos
pagamentos com as supostas despesas médicas, já que esse foi o motivo que ensejou a autuação
fiscal.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e,
no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital